Tribunal: TJDFT
Processo: 0752995-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752995-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS IPES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Jardins dos Ipês contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a substituição ou o reparo de postes de energia elétrica localizados em seu interior. Afirma que o parecer elaborado por profissional técnico qualificado e capacitado demonstra que há diversos postes de energia elétrica que estão em situação crítica e com agravamento estrutural. Menciona que a temporada de chuvas aumenta o risco de queda dos postes. Alega que as condições de cada poste foram detalhadas e que há necessidade de substituição deles com a maior brevidade possível. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a manutenção ou troca dos postes de energia elétrica avariados seja determinada. No mérito, pede a reforma da decisão. Preparo regular (id 67211803 e 67211804). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A controvérsia consiste em analisar se os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência consistente em determinar a substituição ou o reparo de postes de energia elétrica situados no condomínio agravante foram demonstrados. O deferimento de um requerimento liminar depende da demonstração da verossimilhança dos fundamentos do direito material, o que permite vislumbrar a probabilidade do direito em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento mencionado por entender que o parecer técnico apresentado pelo agravante, documento unilateralmente produzido, não detalha minuciosamente as condições de cada poste de energia cujo reparo ou troca pretende o requerente, tampouco indica a medida corretiva necessária em cada poste, se reparo ou troca. Mencionou que apenas com base nas alegações autorais, e na documentação acostada à exordial, não é possível realizar juízo de certeza a amparar medida gravosa em face da requerida. Recomendou que a ora agravada diligencie no endereço do agravante a fim de aferir a real condição dos dispositivos, evitando, desse modo, qualquer sinistro que venha a provocar danos materiais ou pessoais. O juízo de cognição sumária exercido nos autos indica a ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Os elementos probatórios constantes nos autos até o presente momento mostram-se insuficientes para comprovar a necessidade de manutenção ou reparo nos postes. O parecer técnico acostado aos autos atesta, de forma genérica, a condição dos postes de energia elétrica localizados no condomínio agravante. A ausência de descrição detalhada do estado de cada poste inviabiliza a avaliação, ainda que superficial, do estado de conservação desses equipamentos e, consequentemente, impede a aferição adequada sobre a segurança das estruturas. A ausência de demonstração de que os postes de energia elétrica encontram-se em situação de instabilidade ou apresentam qualquer inclinação ou aparência que sugira risco iminente de queda impede a determinação imediata de reparo ou substituição neste momento processual. As questões relacionadas ao estado de conservação dos postes e à necessidade de sua manutenção ou substituição devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com o procedimento restrito do agravo de instrumento e afasta o requisito da probabilidade do direito, essencial para a concessão da tutela liminar requerida. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator